Tribunal: TJDFT
Processo: 0709498-52.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
CIVIL. UBER. INAPLICABILIDADE DO CDC. RESILIÇÃO DE CONTRATO - DIREITO À LIVRE CONTRATAÇÃO – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – LUCROS CESSANTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça.
2. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, uma vez que se trata de contrato de prestação de serviços de transporte, no qual o motorista oferece o serviço de transporte de passageiros e a plataforma digital fornece informações sobre as solicitações de viagem. São assim, regidas pelo Código Civil as relações firmadas entre a empresa Uber do Brasil Tecnologia LTDA e os motoristas parceiros. Precedente: Acórdão no 1098112, 07001468620188070005, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 23/05/2018, publicado no DJE: 28/05/2018).
3. O réu possui sistema de checagem de informações com o objetivo de verificar atitudes que violem o código de conduta da comunidade e, segundo e-mail recebido pela autora, ela teria sido motivadamente desligada por descumprimento da política da empresa, por ter violado os seus “Termos e Condições”. Entretanto, não foi comprovada ou sequer indicada qual a inconsistência que levou à extinção contratual imediata.
4. Quanto ao princípio da autonomia de vontade, o artigo 473 do Código Civil instituiu que a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Outrossim, não pode a empresa ser compelida a celebrar contrato de prestação de serviços com quem quer que seja, ou a manter contrato que não lhe convenha, em face da sua autonomia privada e liberdade de contratar. Entretanto, necessário o aviso prévio à outra parte, o que não aconteceu no presente caso.
5. Inexistente justo motivo para rescisão automática do contrato e ausente notificação prévia para a sua extinção, presente o dever de indenizar.
6. A indenização deve ser suficiente para a recomposição do dano. Comprovado que a autora aufere renda semanal média de R$ 233,59 por meio do aplicativo (ID Num. 23176993 - Pág. 7 a 10). Ausente o contrato nos autos, reputo ser razoável que o aviso prévio a ser dado pela empresa corresponda a 30 dias de trabalho, o que corresponderia a R$ 934,39, a título de indenização.
7. No caso, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e à honra da parte recorrente, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe atingir os atributos da personalidade.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para condenar o réu no pagamento de R$ 934,39 a título de lucros cessantes, atualizados pelo INPC/IBGE e acrescidos de juros mensais de 1%, devidos desde 22/04/2020.
9. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.